Tribunal: STF
Processo: Rcl 74499
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio Ciuffi alega ter o Superior Tribunal de Justiça violado, no Conflito de Competência n. 205916 (2024/0219453-8), o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra que, no processo n. 2856200-02.1999.5.09.0007, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face de empresa que teve a falência decretada, afastando a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, alterada pela Lei nº 14.112/2020.



    Aduz que suscitou conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que competiria ao juízo universal da falência processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Alega que o órgão reclamado não conheceu do conflito de competência, sob o argumento de que ‘a partir do julgamento do CC 200.775/SP, a Segunda Seção do STJ firmou a compreensão de que o art. 82-A da Lei 11.101/2005 não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica’.



    Argumenta que o órgão reclamado, ao manter a competência do juízo trabalhista, teria negado aplicação ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, em violação ao disposto no enunciado vinculante nº 10 da Súmula. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 82-A da Lei n. 14.112/202, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, no julgamento do Conflito de Competência, constou do ato reclamado que:



    Acerca da controvérsia posta, destaca-se que, a partir do julgamento do CC 200.775/SP, a Segunda Seção do STJ firmou a compreensão de que o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 não confere ao Juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica.



    A propósito, confira-se a ementa do citado julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. 



    1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que "a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". 



    2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente nos autos do processo falimentar. 



    3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015.



    4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par conditio creditorum. 



    5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o conflito. 



    6. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 200.777/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 10/10/2024.)



    Nesse contexto, a Segunda Seção também firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida pelo juízo trabalhista não invade a competência do juízo universal.



    Dessarte, inexistindo invasão à competência do juízo recuperacional, não resta caracterizado o conflito de competência.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e não conheço do conflito de competência.



    Por sua vez, eis o texto do ato normativo que o reclamante aponta como afastado:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    Observo que a solução jurídica adotada pelo órgão reclamado não desborda do campo interpretativo. Do texto legal é possível extrair a conclusão de que a norma ali inserta impõe ao juízo falimentar a observância dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ao desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade falida, mas não exclui a possibilidade de que outros órgãos julgadores também instaurem e processem o incidente no âmbito de sua competência.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo Superior Tribunal e Justiça, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de norma jurídica.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente